Tribunal: TJSP
Processo: 0004044-25.2015.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida, com fundamento nos relatos dos guardas municipais e da vítima. Penas readequadas para afastar parte dos maus antecedentes reconhecidos, reduzindo a exasperação da pena-base, bem como para que o agravamento pela reincidência se dê em menor fração. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.